Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA. ROL DO ART. 1.015/CC. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IRDR No 17. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cobrança ajuizada em Brasília/DF referente a faturas não pagas de cartão de crédito fornecido por Cooperativa à cooperada.
2. Decisão anterior – A decisão agravada reconheceu a aplicação do CDC à demanda e declinou, de ofício, da competência recebida por distribuição à 14a Vara Cível de Brasília para uma das Varas Cíveis de Águas Lindas de Goiás/GO, domicílio da agravada-ré.
II – Questão em discussão
3. A decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema 988/STJ.
4. A questão em discussão consiste em examinar se há relação de consumo entre as partes para justificar a declinação, de ofício, da competência de natureza relativa para o domicílio da ré.
III – Razões de decidir
5. Publicado o acórdão de precedente vinculante constituído em recurso repetitivo, ou incidente de resolução de demandas repetitivas, com fixação de tese definitiva, a sua aplicação não depende do trânsito em julgado, de acordo com o disposto no art. 928, inc. I c/c art. 1.040, inc. III, ambos do CPC e com a jurisprudência do STJ.
6. A relação jurídica em exame é de consumo, visto que o fornecimento de cartão de crédito para utilização em gastos de subsistência, cujas faturas não pagas são objeto da ação de cobrança, equipara a Cooperativa à instituição financeira, pois atua como fornecedora de serviço, nos termos do art. 18, § 1o da Lei no 4.595/64; dos arts. 2o e 3o, ambos do CDC; e da Súmula no 297/STJ.
7. Na presente ação de cobrança proposta contra consumidora, procede a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio da ré, consoante a tese fixada no IRDR no 17, pela Câmara de Uniformização deste TJDFT.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.595/64, art. 18, § 1o; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 0701865-64.2022.8.07.0005, Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, data de julgamento 01/02/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento 0718090-74.2022.8.07.0001, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 06/12/2022; TJDFT, Agravo de Instrumento 0721284-64.2022.8.07.0007, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento 19/03/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência 0714066-40.2021.8.07.0000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, data de julgamento 01/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência 07225126120238070000, Relatora Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, data de julgamento 16/10/2023.